Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734811-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D &amp; A ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por D &amp; A Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0730707-32.2023.8.07.0001, ID no 166779841, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante discorre sobre a relação jurídica mantida com a agravada e alega que houve a cobrança indevida de valores decorrentes da prestação de serviços que não foram contratadas. 3. Sustenta a necessidade de que a agravada seja compelida a se abster de “realizar qualquer cobrança referente aos serviços supostamente contratados no Ceará, Minas Gerais ou quaisquer outros que não seja aqueles referentes à contratação da linha telefônica 4002.4003 pela ora agravante”, sem prejuízo da interrupção da prestação de serviços de telefonia que está com as mensalidades pagas. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 50357286 e no 50357287). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos probatórios suficientes para identificar que as cobranças questionadas pela agravante decorrem de contratação fraudulenta. Ademais, as medidas pleiteadas pela agravante se confundem, em parte, com o próprio mérito da demanda. 11. Como consequência, até que seja possível dirimir a controvérsia quanto à alegação de fraude na prestação dos serviços e identificar quais valores correspondem aos contratos efetivamente celebrados e reconhecidos pela agravante, é necessário garantir a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Eventual responsabilidade civil da agravada decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise da conduta que lhe é imputada pela agravante somente será possível em Juízo de cognição exauriente, na ocasião do julgamento do mérito. 13. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1689987, 07010374920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO